Tribunal: TJPA
Processo: 0031833-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031833-88.2013.8.14.0301

APELANTE: MADISSON SERVICOS DE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

APELADO: UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A, TRM COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/AGOSTO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0031833-88.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MADISSON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

ADVOGADO
: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458.

AGRAVADO:
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A.

ADVOGADO
: MARCELO GAMBOA SERRANO – OAB/SP N. 172.262.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA
.
INOCORRÊNCIA. O FABRICANTE QUE NÃO INTEGRA O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA MERCADORIA NÃO ENTREGUE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA A DEMANDA. PRECEDENTE DO TJPA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO É DOTADO DE HONRA SUBJETIVA, O ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO SERÁ APENAS AQUELE QUE VIOLE A SUA HONRA OBJETIVA, QUE DIZ RESPEITO A IMAGEM E O PRESTÍGIO PERANTE OS CLIENTES, FORNECEDORES E TERCEIROS, QUE, NA HIPÓTESE NÃO TEVE SUA OCORRÊNCIA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos quatro (4) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031833-88.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MADISSON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

ADVOGADO
: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458.

AGRAVADO:
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A.

ADVOGADO
: MARCELO GAMBOA SERRANO – OAB/SP N. 172.262.

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
MADISSON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em desfavor de
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

e TRM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a legitimidade passiva da ré UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A., bem como a existência de dano moral causado à recorrente.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 6778251 – Pág. 1-19
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA
. INOCORRÊNCIA. O FABRICANTE QUE NÃO INTEGRA O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA MERCADORIA NÃO ENTREGUE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA A DEMANDA. PRECEDENTE DO TJPA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO É DOTADO DE HONRA SUBJETIVA, O ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO SERÁ APENAS AQUELE QUE VIOLE A SUA HONRA OBJETIVA, QUE DIZ RESPEITO A IMAGEM E O PRESTÍGIO PERANTE OS CLIENTES, FORNECEDORES E TERCEIROS, QUE, NA HIPÓTESE NÃO TEVE SUA OCORRÊNCIA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 6308310 – Pág. 1-5.

No tocante a discussão referente a legitimidade passiva da empresa
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A mantenho o posicionamento exarado no
decisum
vergastado, que aduziu que a mesma é parte ilegítima na demanda.

Inicialmente, cumpre asseverar que ao caso não se aplicam as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a recorrente não adquiriu o produto como destinatária final, tendo em vista que, da própria exordial, a apelante aduz que negociou os modulados adquiridos com um dos adquirentes do imóvel.

Ademais, o contrato de compra e venda dos modulados se deu diretamente entre a empresa autora/recorrente e a ré TRM COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, conforme se verifica às
fls. ID Num. 1058207 – Pág. 20
.

O pagamento, de forma igual, ocorreu integralmente em favor da empresa supramencionada.

Portanto, tendo sido afastada a incidência do CDC no caso, e considerando o disposto no art. 265 do CC, pelo qual “
a solidariedade não se presume; resulta da lei ou vontade das partes”
, entendo que não é possível concluir que a ré UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A tenha contraído alguma obrigação com a autora.

Desta forma, eventual direito de ação contra a fabricante pela não entrega do equipamento se dará diretamente pela comerciante.

Neste sentido:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO VERIFICADO NO INTERIOR DE OFICINA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA DE VEÍCULOS. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA E O DANO. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO A AUTORIZAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O FABRICANTE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, INC. II DO CDC
. Mesmo a existência de solidariedade, todavia, “não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles” (STJ, REsp 402.356/MA)
. Recurso adesivo não conhecido. Apelo conhecido e improvido. Por maioria. Vencida a Relatora.

(TJPA. Apelação Cível n. 2006.3.007681-5. Relatora Luiza Nadja Guimarães. Relatora para Acórdão Desa. Maria Rita Lima Xavier. Julgado em 17 de abril de 2008)

ASSIM
,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a recorrente requer a condenação do recorrido em danos morais. Em se tratando de pessoa jurídica, a qual não é dotada de honra subjetiva, o abalo passível de indenização será apenas aquele que viole sua honra objetiva, que diz respeito a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros.

No caso dos autos, a autora sustenta os danos morais, pelo fato de que não conseguiu entregar a seus clientes aquilo que havia prometido, tendo que buscar solução alternativa por erros que não cometeu, o que acarretou um abalo de sua imagem perante o mercado consumidor regional, base de sua atividade empresarial.

Na hipótese, entendo que houve um transtorno da não entrega dos modulados, contudo, na esteira do exposto pelo juízo monocrático, entendo inexistir demonstração de que tal fato tenha repercutido negativamente na imagem da empresa, tendo em vista que a ocorrência envolveu somente um cliente, que foi devidamente ressarcido dos valores até então desembolsados.

Sobre o tema, destaco precedente do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ACOLHIMENTO EM PARTE. QUITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
DANO MORAL. AUSÊNCIA
. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. O acórdão vergastado assentou que era válida a quitação, não se demonstrando vício de consentimento ao verificar que no distrato foi assegurada quitação relativa a todo o período contratual. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.

4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto a tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento.

5. Não há julgamento citra petita se a decisão não deixa de examinar pedido pleiteado pela parte. Precedentes.

6.
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais, desde que comprovado o efetivo abalo à imagem da sociedade. Precedentes
.

7.
O acórdão recorrido consignou que não houve dano concreto à sociedade empresarial, não vislumbrando dano moral indenizável
. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula nº 7 do STJ.

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para negar provimento ao agravo interno.

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1837060/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/08/2022